Tribunal: TJDFT
Processo: 0001910-62.2006.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (TERCEIRA INTERESSADA). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INVENTARIANTE DATIVO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES DO FALECIDO NO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DECLARADA NULA.

1. Os motivos pelos quais a apelada, em contrarrazões, propugna o não conhecimento do recurso interposto não são relativos aos pressupostos que obstaculizam a sua admissibilidade, referindo-se, por outro lado, ao próprio mérito da controvérsia debatida, devendo com ele serem enfrentados. Rejeita-se, assim, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões.

2. O vício na representação processual é sanável. Uma vez concedida à parte a oportunidade de regularizá-lo e atendida a determinação, o vício é considerado sanado a bem da instrumentalidade das formas.

3. A circunstância de a apelante não ter sido admitida expressamente na origem como assistente litisconsorcial não tem o condão de afastar a sua legitimidade para recorrer, tendo em vista se tratar de terceira interessada, nos termos do art. 996, parágrafo único, do CPC.

4. De acordo com o CPC, quando o inventariante é dativo, os sucessores do falecido devem ser intimados no processo no qual o espólio seja parte (art. 75, § 1o, do CPC/2015; art. 12, § 1o, do CPC/1973). Em outras palavras, a ausência de intimação dos herdeiros nos casos em que o processo de que o espólio seja parte tenha inventariante dativo implica nulidade, a exigir o retorno dos autos à origem a fim de que seja dada ciência aos sucessores do falecido acerca do presente feito.

5. Preliminares de não conhecimento suscitadas pela apelada rejeitadas. Apelação cível conhecida e provida, acolhendo-se preliminar de nulidade da sentença.